Tribunal: TJSP
Processo: 1001225-21.2014.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-05

Ementa:
OBJEÇÃO PRELIMINAR DEDUZIDA PELO RÉU – CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA – prova testemunhal absolutamente desnecessária – prova pericial produzida e demais elementos constantes dos autos que permitiam o desate da lide – objeção preliminar rejeitada.

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – DEMOLIÇÃO PELO RÉU DE CASAS E ALICERCES EM ÁREA DE POSSE DOS AUTORES –

Ementa:
OBJEÇÃO PRELIMINAR DEDUZIDA PELO RÉU – CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA – prova testemunhal absolutamente desnecessária – prova pericial produzida e demais elementos constantes dos autos que permitiam o desate da lide – objeção preliminar rejeitada.

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – DEMOLIÇÃO PELO RÉU DE CASAS E ALICERCES EM ÁREA DE POSSE DOS AUTORES – RECURSOS DE AMBAS AS PARTES – existência de cláusula de vedação de edificação enquanto não efetivado o pagamento pertinente ao compromisso particular de compra e venda havido entre um dos autores e terceiros que não beneficia ao réu, que não é parte naquela avença – descabimento do pedido recursal do réu de deságio no valor da avaliação em razão de depreciação causada por suposta paralisação das obras pelos autores entre os anos de 2010 e 2013 – paralisação não verificada na perícia – pretensão dos autores de indenização pelo valor da edificação do sobrado e muros que não foram demolidos que também não colhe – edificações que permaneceram intactas – manutenção dos autores na posse delas, tendo em vista procedência do pedido de reintegração de posse ajuizado por eles – sentença mantida por seus próprios fundamentos nos termos do art. 252 do Regimento Interno do TJSP – recursos desprovidos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000977141
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1001225-21.2014.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que são apelantes/apelados
PAULO ROBERTO DE FARIA (JUSTIÇA GRATUITA) e DIEGO DAMILANO
FARIA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante ANTONIO BENEDITO
SIQUEIRA.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JACOB VALENTE (Presidente) E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2
Apelação Cível no 1001225-21.2014.8.26.0625 - Taubaté - VOTO No26025

VOTO No: 26025
APELAÇÃO No. 1001225-21.2014.8.26.0625
COMARCA: TAUBATÉ 2a VARA CÍVEL
JUIZ: PEDRO HENRIQUE DO NASCIMENTO OLIVEIRA
APTES. / APDOS.: PAULO ROBERTO DE FARIA E DIEGO DAMILANO
FARIA / ANTONIO BENEDITO SIQUEIRA
OBJEÇÃO
PRELIMINAR
DEDUZIDA
PELO
RÉU

CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA
prova
testemunhal absolutamente desnecessária prova pericial produzida e
demais elementos constantes dos autos que permitiam o desate da lide
objeção preliminar rejeitada.
AÇÃO
DE
REPARAÇÃO
DE
DANOS
JULGADA
PARCIALMENTE PROCEDENTE DEMOLIÇÃO PELO RÉU
DE CASAS E ALICERCES EM ÁREA DE POSSE DOS
AUTORES RECURSOS DE AMBAS AS PARTES existência
de cláusula de vedação de edificação enquanto não efetivado o
pagamento pertinente ao compromisso particular de compra e venda
havido entre um dos autores e terceiros que não beneficia ao réu, que
não é parte naquela avença descabimento do pedido recursal do réu
de deságio no valor da avaliação em razão de depreciação causada por
suposta paralisação das obras pelos autores entre os anos de 2010 e
2013 paralisação não verificada na perícia pretensão dos autores
de indenização pelo valor da edificação do sobrado e muros que não
foram demolidos que também não colhe
edificações que
permaneceram intactas
manutenção dos autores na posse delas,
tendo em vista procedência do pedido de reintegração de posse
ajuizado por eles sentença mantida por seus próprios fundamentos
nos termos do art. 252 do Regimento Interno do TJSP recursos
desprovidos.

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
3
Apelação Cível no 1001225-21.2014.8.26.0625 - Taubaté - VOTO No26025
Vistos.
Trata-se de ação de reparação de danos ajuizada por Paulo
Roberto de Faria e Diego Damilano Faria contra Antonio Benedito de Siqueira. Os
autores buscam a condenação do réu a ressarcí-los pelos prejuízos causados em razão da
demolição de casas e baldrames (alicerces) em área objeto de precedente decisão
judicial de reintegração de posse havida em favor deles (fls. 1/8 e 43/44).
Em contestação (fls. 70/84), o réu alegou, em suma, que não
foram demonstrados a edificação das casas e os danos sofridos, bem como que os
autores não são titulares do imóvel e que, por isso, não poderiam edificar no local.
Houve produção de prova pericial (fls. 235/270 e 299/306).
A demanda foi julgada parcialmente procedente para o fim de
serem os réus condenados a pagar aos autores a quantia de R$ 302.581,25. Dada a
sucumbência recíproca, as custas e despesas processuais foram repartidas em metade
para cada parte, cabendo a cada uma delas arcar com os honorários dos respectivos
patronos (fls. 321/323).
Os autores interpuseram apelação (fls. 334/337). Alegaram, em
linhas gerais, que embora tenham emendado a inicial para integrar no valor da
indenização o sobrado não demolido pelo réu, o valor relativo a esta edificação não foi
incluído na perícia, nem no montante fixado na sentença. Requereram a reforma da
sentença para o fim de condenação do réu no pagamento de indenização no valor
atualizado dos muros e sobrado remanescentes no imóvel.
O réu também apelou (fls. 346/360). Alegou, em suma, que
houve cerceamento de defesa ao ser indeferida a oitiva de testemunhas pela qual
pretendia comprovar que os autores tinham conhecimento de que não poderiam edificar
no imóvel, bem como que não detinham autorização municipal para implementação do
empreendimento. Os autores buscavam enriquecimento ilícito, visto que não efetuaram
o pagamento para a aquisição do terreno e não possuíam autorização para edificação. No
contrato de compra e venda firmado por um dos autores havia expressa proibição de
edificação enquanto não houvesse a quitação final. Caso não acolhido o pedido de
improcedência do pedido, deveria ser aplicado um deságio de 30% do valor da

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4
Apelação Cível no 1001225-21.2014.8.26.0625 - Taubaté - VOTO No26025
avaliação, correspondente à depreciação das edificações por conta da paralisação das
obras pelo próprio autor, entre 2010 e 2013. Pelo exposto, requereu a anulação da
sentença por cerceamento de defesa ou a reforma para que a demanda seja julgada
improcedente.
Em resposta (fls. 341/345), o réu requereu o desprovimento do
recurso dos autores. Embora intimados, os autores não contrarrazões (fls. 365).
Houve oposição ao julgamento em sessão virtual (fls. 386).
É a síntese necessária.
Por primeiro, consigne-se que o julgamento se deu em sessão
presencial por videoconferência, com ampla possibilidade de as partes sustentarem
oralmente suas razões.
Os recursos devem ser conhecidos, porque foram interpostos
dentro do prazo de 15 dias úteis contados da data da publicação da sentença no DJE (cf.
arts. 219, caput, 224, § 2o, 231 inciso VII e 1.003, § 5o, todos do CPC). O preparo foi
devidamente recolhido pelo réu. Os autores são isentos do pagamento das custas
recursais em razão da gratuidade da justiça que lhes foi concedida (fls. 62).
Os apelos não comportam provimento.
Não houve cerceamento de defesa.
Não é todo o indeferimento de prova ou diligência que constitui
cerceamento de defesa. O juiz é o destinatário das provas e cabe a ele indeferir a
produção de provas desnecessárias
inclusive, em homenagem ao postulado
constitucional da duração razoável do processo.
A propósito, este Tribunal, em precedente veiculado na RT
624/95, já decidiu:
“Não é pelo trâmite do processo que se caracteriza o julgamento
antecipado. Nem por ser a matéria exclusivamente de direito; ou, mesmo
de fato e de direito; e até revelia. É a partir da análise da causa que o
juiz verifica o cabimento. Se devidamente instruída e dando-lhe
condições de amoldar a situação do artigo 330 do Código de Processo
Civil, ou do parágrafo único do artigo 740 do Código de Processo Civil,
é uma inutilidade deixá-lo para o final de dilação probatória inútil e

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
5
Apelação Cível no 1001225-21.2014.8.26.0625 - Taubaté - VOTO No26025
despicienda”.
Nesse diapasão, se pela análise das alegações e provas já
produzidas, já encontra o julgador elementos hábeis à formação de seu convencimento
não verificando necessidade da produção de outras ou entendendo que aquelas
pretendidas se mostram inadequadas ou impertinentes para o desate da lide , deve
proceder ao conhecimento direto do pedido.
Tecidas tais genéricas considerações, especificamente no caso dos
autos, o julgamento sem a produção da prova testemunhal dita pretendida pelo réu não
implicou cerceamento de defesa. O acervo probatório constante do processo era
suficiente para o pronto julgamento da demanda.
O réu afirmou que pretendia demonstrar com a oitiva de
testemunhas que os autores tinham conhecimento de que não poderiam edificar no
imóvel, bem como que não detinham autorização municipal para a implementação do
empreendimento. A par de não se mostrarem relevantes para o desate dado à lide, tais
circunstâncias já estavam demonstradas no processo. Nesse contexto, seria
absolutamente desnecessário e protelatório, portanto, que se autorizasse a produção da
prova que tinha por finalidade a demonstração de algo que já estava provado nos autos.
Fica, portanto, afastada a alegação de cerceamento de defesa.
O ilustre magistrado de 1o grau bem decidiu a questão, nos
seguintes termos: “No mérito, a ação é parcialmente procedente. Não se está a discutir
a propriedade do imóvel referenciado na inicial. Os autores mantinham a posse do bem
e nele passaram a construir. Alegam que o réu violentamente demoliu as construções,
de modo que pretendem receber pelos prejuízos sofridos. Veja-se que o réu não figura
como parte do contrato particular de fls. 10/12. Assim, não pode reclamar de eventual
descumprimento de suas cláusulas por parte dos ora autores. Observo que o réu não
negou ter sido o responsável pela demolição da construção realizada pelos autores.
Nesse contexto, é certo que eventuais prejuízos suportados em decorrência da
demolição devem ser reparados pelo réu. Em que pesem as ponderações das partes,
vislumbro que o laudo pericial acostado pelo expert do Juízo é dotado de razoabilidade
e plausibilidade, de modo que tomo suas conclusões como base para fixar a

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
6
Apelação Cível no 1001225-21.2014.8.26.0625 - Taubaté - VOTO No26025
condenação. Inferiu-se que no local 'foram iniciadas as obras de implantação do
empreendimento residencial do imóvel, com a limpeza de parte do terreno, a abertura
da via de entrada (Rua 01) e da via seguinte (Rua 02), e mais a construção de sete (7)
residências, sendo três (3) do modelo A e quatro (4) do modelo B, além de muramento
da frente para a Rua Zé Macaco e de parte lateral (...)'. Também se verificou que 'As
obras do empreendimento foram interrompidas e demolidas (...). Na área sobraram
apenas os muros frontal e lateral e uma residência erigida no lote da frente (lote 01 da
quadra A) (...). Desta forma, os prejuízos experimentados pelos autores consistem na
demolição de seis (6) residências padronizadas (...)'
fls. 250. Com isso, restou
evidenciado o prejuízo causado pelo réu, o qual, de acordo com as conclusões
periciais, soma a quantia de R$ 302.581,25 para dezembro de 2013, valor que deverá
ser pago aos autores, em detrimento do quanto requerido na inicial. Pelo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, com fundamento no artigo 487, I, do
CPC, para condenar o réu a pagar aos autores o valor de R$ 302.581,25 (trezentos e
dois mil, quinhentos e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos), a ser corrigido
monetariamente desde dezembro de 2013 e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês
desde a citação. Diante da sucumbência recíproca, parte autora e parte ré arcarão
cada uma com metade das custas e despesas processuais. Considerando o ajuizamento
da ação ainda sob a égide do CPC/73 (tempus regit actum), cada parte arcará com os
honorários dos respectivos patronos. Observe-se a gratuidade da justiça”.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, os
quais ficam adotados como razão de decidir, nos termos do permissivo contido no art.
252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, de seguinte
teor: “Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da
decisão recorrida, quando suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
Diga-se que o Superior Tribunal de Justiça entendeu válida a
disposição, ao reconhecer “a viabilidade de órgão julgador adotar ou retificar o juízo
de valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal
medida encerre omissão ou ausência de fundamentação do decisum” (REsp.
662.272/RS, 2a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha; REsp, 641.963/ES, 2a
Turma, Rel. Min. Castro Meira, REsp. 592.092/AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
7
Apelação Cível no 1001225-21.2014.8.26.0625 - Taubaté - VOTO No26025
e REsp. 265.534/DF, 4a Turma, Rel, Min. Fernando Gonçalves).
Aos motivos da sentença, acrescentam-se os que se seguem.
Absolutamente despropositada a alegação do réu de que os
autores não fazem jus à reparação decorrente da demolição das casas e alicerces porque
constou do compromisso particular de compra e venda, havido entre um dos autores e
terceiros, vedação de edificação enquanto não efetivado o pagamento integral. O réu não
é parte em tal contrato, de modo que não pode se utilizar de obrigações assumidas
exclusivamente pelos partícipes daquela avença para se eximir da responsabilidade pelo
ato ilícito praticado o qual ele não nega.
Ressalvadas situações excepcionais das quais não se cogita no
caso dos autos , vigora no ordenamento jurídico brasileiro o princípio da relatividade
dos efeitos do contrato, segundo o qual, grosso modo, partes estranhas à avença não
podem ser prejudicadas ou beneficiadas por ela. Destarte, eventual circunstância ter o
autor contratante violado disposição do contrato havido com terceiros evidentemente
não aproveita ao réu. O interesse para buscar a efetivação das obrigações contratuais
restringe-se aos contratantes.
O mesmo se diga em relação à possível inexistência de
autorização da municipalidade para edificação. Trata-se de circunstância administrativa
absolutamente irrelevante para a questão em discussão e inapta a afastar a ilicitude do
ato do réu de demolição das casas e baldrames construídos pelos autores.
Não é possível o acolhimento do pedido recursal subsidiário do
réu de aplicação de um deságio de 30% no valor da avaliação em razão de depreciação
causada por suposta paralisação das obras pelos autores entre os anos de 2010 e 2013.
Sobre o ponto, o perito esclareceu que “não procede a alegação
do réu de que as obras do empreendimento ficaram paralisadas e não sofreram
qualquer modificação no período de junho/2010 a dezembro/2013. Para o caso não é
possível atestar a falta de continuidade das obras no período considerado, devido à
lacuna existente no histórico de imagens aéreas do local entre outubro/2011 e
janeiro/2014, razão pela qual o signatário estimou o estágio de obra das edificações
demolidas levando em consideração o que foi possível identificar nas imagens aéreas
disponíveis do local e, também, em informações contidas na inicial”. E mais: “não é

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
8
Apelação Cível no 1001225-21.2014.8.26.0625 - Taubaté - VOTO No26025
possível atestar a falta de continuidade das obras no período considerado, devido à
lacuna existente no histórico de imagens aéreas do local entre outubro/2011 e
janeiro/2014. A última imagem considerada do local é datada de janeiro/2014, onde se
constata a demolição das edificações, bem como a presença de cobertura na edificação
que remanesceu no local, condição inexistente no registro aéreo anterior feito em
outubro/2011, o que comprova ter havido modificação no estágio de obra de, pelo
menos, uma edificação” (fls. 303/305).
O recurso dos autores também não comporta provimento.
A pretensão de indenização pelo valor da edificação do sobrado e
muros que não foram demolidos é descabida.
Conforme anotado, as referidas edificações permaneceram
intactas e os autores continuaram na posse delas, visto que a demanda de reintegração
de posse ajuizada por eles foi julgada procedente em sentença mantida por esta câmara,
quanto ao pedido principal (Apelação no 0000059-68.2014.8.26.0625, julgada em
21.10.2016).
Assim, pelos motivos alinhavados, nada há o que se reformar na
decisão recorrida que deve ser inteiramente prestigiada.
Não há que se falar em honorários recursais, dado que na
sentença foi aplicado ao caso o regime do CPC de 1973, sem qualquer insurgência.
Nesses moldes, os recursos são desprovidos.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator